Tribunal: STF
Processo: MS 38494
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Mandado de Segurança preventivo. Ato do Tribunal de Contas da União. Ilegitimidade ativa. 



    1.  Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração ajuizada preventivamente contra suposto ato do Tribunal de Contas da União (TCU).



    2.  Alegação de que as decisões daquele órgão têm, progressivamente, obtido eficácia vinculante em relação a outros gestores.



    3.  O entendimento que se impugna foi assentado em julgamento de um caso específico, não havendo notícia de edição de súmula daquele Tribunal sobre o tema. Ausência de fundamento legal para caracterizar um suposto efeito vinculante das decisões do TCU.



    4. Inexistência de controvérsia apta a instaurar a atuação do Poder Judiciário no tema. A mera possibilidade de prática de um ato não se confunde com o justo receio, de modo que não autoriza a impetração preventiva.



    5.  Agravo a que se nega provimento.